Tribunal: TJSP
Processo: 1000779-45.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Cumprimento de sentença. Notícia de falecimento do executado. Exequente que buscava a sucessão do polo passivo pelos herdeiros, conforme determinado pelo r. Juízo a quo. Sentença que acolhe a impugnação ofertada pela convivente do de cujus e extingue o cumprimento de sentença em face de todos os herdeiros, condenando-a ao pagamento do ônus da sucumbência. Apelo de ambas as partes. Cerceamento de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Notícia de falecimento do executado. Exequente que buscava a sucessão do polo passivo pelos herdeiros, conforme determinado pelo r. Juízo a quo. Sentença que acolhe a impugnação ofertada pela convivente do de cujus e extingue o cumprimento de sentença em face de todos os herdeiros, condenando-a ao pagamento do ônus da sucumbência. Apelo de ambas as partes. Cerceamento de defesa. Ocorrência, por não ter sido dada oportunidade ao impugnado para se manifestar sobre a impugnação. Matrícula juntada pelo impugnado, na qual o de cujus figura como proprietário de parte de um imóvel. Documento que contradiz a certidão de óbito, na qual constou declaração feita pela impugnante, à época, que o devedor falecido não havia deixado bens a inventariar. Extinção afastada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, para regular andamento do cumprimento de sentença em face do espólio, não sendo possível o pronto julgamento da causa por este E. Tribunal. Sentença anulada. Apelo do impugnado provido, prejudicado o apelo da impugnante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000779-45.2017.8.26.0291,
da
Comarca
de
Jaboticabal,
em
que
é
apelante/apelada MARINA SAURIN, é apelado/apelante ARLINDO BASSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do impugnado, para afastar a extinção e anular a r.
sentença, e julgaram prejudicado o apelo da impugnante. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-45.2017.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto no 17403 - 2/5
Apelação Cível no 1000779-45.2017.8.26.0291
26a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Marina Saurin
Apelado/Apelante: Arlindo Bassani
Interessado: TULIO CASCALDI
Comarca: Jaboticabal
Voto no 17403
Cumprimento de sentença. Notícia de falecimento do executado.
Exequente que buscava a sucessão do polo passivo pelos herdeiros,
conforme determinado pelo r. Juízo a quo. Sentença que acolhe a
impugnação ofertada pela convivente do de cujus e extingue o
cumprimento de sentença em face de todos os herdeiros, condenando-a ao
pagamento do ônus da sucumbência. Apelo de ambas as partes.
Cerceamento de defesa. Ocorrência, por não ter sido dada oportunidade ao
impugnado para se manifestar sobre a impugnação. Matrícula juntada pelo
impugnado, na qual o de cujus figura como proprietário de parte de um
imóvel. Documento que contradiz a certidão de óbito, na qual constou
declaração feita pela impugnante, à época, que o devedor falecido não
havia deixado bens a inventariar. Extinção afastada, determinando-se o
retorno dos autos à Vara de origem, para regular andamento do
cumprimento de sentença em face do espólio, não sendo possível o pronto
julgamento da causa por este E. Tribunal. Sentença anulada. Apelo do
impugnado provido, prejudicado o apelo da impugnante.

Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em razão da r.
sentença (fls. 135/138) que julgou extinto o cumprimento de sentença movido
por Arlindo Bassani, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/2015, em razão
da ilegitimidade passiva dos executados, decorrente da ausência de bens a
inventariar deixados pelo executado falecido. No mais, condenou a executada
Marina Saurin ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de
Justiça.
Inconformada, apela a impugnante Marina Saurin, alegando, em
síntese, que não pode ser condenada ao pagamento das verbas da sucumbência,
vez que foi considerada parte ilegítima para figurar no polo passivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-45.2017.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto no 17403 - 3/5
cumprimento de sentença (fls. 150/153).
O impugnado Arlindo Bassani também apela, sustentando, em
resumo, que: houve cerceamento de defesa, vez que não foi intimado para se
manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença; estava
providenciando a inclusão dos herdeiros no polo passivo, bem como a
localização de bens deixados pelo falecido, em cumprimento à determinação
para emenda da inicial; o de cujus possuía imóvel, conforme matrícula no
31.194 juntada com os embargos de declaração (fls. 160/171).
Contrarrazões a fls. 156/159.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Em
14/02/2017,
Arlindo
Bassani
promoveu
o
presente
cumprimento de sentença para recebimento de honorários de sucumbência em
face de Tulio Cascaldi.
Noticiado o falecimento do executado ocorrido em 10/05/2017
(fls. 26/27), foi determinado ao exequente que informasse se havia distribuição
de inventário/arrolamento em razão do falecimento do executado e, em caso
positivo, quem representaria o espólio. Em caso negativo, o exequente deveria
providenciar a emenda da inicial para incluir os herdeiros/sucessores do
falecido no posso passivo (fls. 45).
Para atender à determinação, o exequente apresentou lista dos
herdeiros/sucessores do executado falecido, dentre eles, Marina Saurin (fls.
64/65), que ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 83/89).
Sobreveio a r. sentença recorrida que acolheu a impugnação,
reconhecendo a ilegitimidade passiva de todos os executados, diante da
ausência de bens do falecido a inventariar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-45.2017.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto no 17403 - 4/5
Com razão o exequente, pois a r. sentença foi proferida sem que
antes lhe houvesse sido concedida a oportunidade para manifestar-se sobre a
impugnação.
Para fundamentar o acolhimento da impugnação, o r. Juízo
sentenciante levou em consideração somente a certidão de óbito do devedor, na
qual a impugnante declarou que o de cujus não deixou bens (fls. 27).
De fato, a certidão de óbito tem fé pública, como afirmado pela r.
sentença, mas em relação à declaração prestada pela pessoa do declarante, no
caso, a impugnante, a presunção de veracidade é relativa.
A falta de oportunidade para o impugnado se manifestar em
relação à impugnação fez que com a matrícula de imóvel localizada pelo
impugnado, em nome do de cujus, fosse juntada somente com os embargos de
declaração (fls. 144).
Referido documento também tem fé pública e contradiz o que foi
declarado na certidão de óbito.
Portanto, não obstante a declaração contida na certidão de óbito,
o impugnado comprovou que o devedor falecido deixou fração de bem imóvel a
ser inventariada, de modo que o cumprimento de sentença deve prosseguir em
face do espólio do devedor.
Nesse sentido, cumpre destacar que o próprio credor tem
legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário, caso não seja
requerida por quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo
estabelecido (arts. 611, 615 e 616, VI, do CPC).
Caberá ao r. Juízo da sucessão verificar se a impugnante, na
qualidade de convivente do de cujus, é ou não herdeira em concurso com os
demais descendentes.
Destarte, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, para
afastar o decreto de extinção e determinar o retorno dos autos à Vara de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-45.2017.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto no 17403 - 5/5
para regular andamento do cumprimento de sentença, não sendo possível o
pronto julgamento da causa por este E. Tribunal.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo do impugnado, para
afastar a extinção e anular a r. sentença, e julgo prejudicado o apelo da
impugnante.

CARLOS DIAS MOTTA
Relator